Tribunal: STJ
Processo: 5021692-13.2021.8.21.0021
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2813975 - RS (2024/0470976-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
AGRAVADO
: OSVALDIR CORREA DIAS
ADVOGADOS
: TAINAH GOBBI CORNELIO - RS107169
JEVERSON PELISSARO - RS106289
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA NÃO DEMONSTRADA.
DISSÍDIO PREJUDICADO.
1. Ação revisional de contrato bancário.
2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
3. A ausência de decisão do Tribunal de origem acerca dos argumentos
invocados pela recorrente impede o conhecimento do recurso especial.
4. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
5. A incidência da Súmula 7/STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial
pretendido. Precedentes desta Corte.
6. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
26/08/2025
01/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
02 de setembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA50118203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/09/2025 14:19:09
Publicação no DJEN/CNJ de 04/09/2025. Código de Controle do Documento: 57c19169-a642-4a44-9e0e-deb95988486f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2813975 - RS (2024/0470976-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
AGRAVADO
: OSVALDIR CORREA DIAS
ADVOGADOS
: TAINAH GOBBI CORNELIO - RS107169
JEVERSON PELISSARO - RS106289
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA NÃO DEMONSTRADA.
DISSÍDIO PREJUDICADO.
1. Ação revisional de contrato bancário.
2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
3. A ausência de decisão do Tribunal de origem acerca dos argumentos
invocados pela recorrente impede o conhecimento do recurso especial.
4. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
5. A incidência da Súmula 7/STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial
pretendido. Precedentes desta Corte.
6. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por CREFISA S/A CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra decisão que conheceu do agravo e não
conheceu do recurso especial.
: revisional de contrato bancário movida por OSVALDIR CORREA
Ação
DIAS em face de CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, em
razão de excesso na cobrança de juros remuneratórios, decorrente de contrato de
empréstimo.
: julgou parcialmente procedente para o fim de limitar os juros
Sentença
remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil
de 128,18% ao ano; descaracterizar a mora; e autorizar a compensação dos
valores eventualmente já pagos a maior nas parcelas vincendas, bem como a
repetição de indébito de forma simples.
Documento eletrônico VDA48990403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 30/07/2025 19:40:29
Código de Controle do Documento: 8cf2b0e1-ad22-4cd5-baa2-d572482b6d46

: deu parcial provimento à apelação interposta pela agravante,
Acórdão
nos termos da seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO ORDINÁRIA. REVISÃO DE
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO CONSIGNADO.

O PRAZO PRESCRICIONAL PARA FINS DE REVISÃO DE CONTRATOS É
PRESCRIÇÃO.
AQUELA PREVISTA NO ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL, SENDO, ASSIM, DECENAL.

COMPROVADA A ABUSIVIDADE, OS JUROS DEVEM SER
JUROS REMUNERATÓRIOS.
LIMITADOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN PARA O MÊS DA
CONTRATAÇÃO, AINDA QUE PONDERADAS AS ESPECIFICIDADES DA OPERAÇÃO
FINANCEIRA. VIÁVEL, IGUALMENTE, A UTILIZAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO
PARA EMPRÉSTIMO NÃO CONSIGNADO VINCULADO À COMPOSIÇÃO DE DÍVIDAS,
DIANTE DOS TERMOS CONTRATUAIS.

É ADMITIDA A REPETIÇÃO SIMPLES, EM DECORRÊNCIA
REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
DOS EXCESSOS VERIFICADOS.

O EXCESSO DO ENCARGO REMUNERATÓRIO
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA.
DESCARACTERIZA A MORA DO DEVEDOR. DIZ O STJ NO RESP 1061530/RS: (...).
CONFIGURAÇÃO DA MORA A) O RECONHECIMENTO DA ABUSIVIDADE NOS
ENCARGOS EXIGIDOS NO PERÍODO DA NORMALIDADE CONTRATUAL (JUROS
REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO) DESCARACTERIZA A MORA; (...). (RESP
1061530/RS, REL. MINISTRA NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM
, DJE
). NO ENTANTO, DESCABE A DESCARACTERIZAÇÃO DA
22/10/2008
10/03/2009
MORA NO CASO CONCRETO, POR ESTAR O CONTRATO LIQUIDADO.

MINORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA CONFORME
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA.

(e-STJ fl. 845)
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

: opostos pela agravante, foram rejeitados.
Embargos de declaração
: alega violação dos arts. 421 do Código Civil, 355,
Recurso Especial
incisos I e II e art. 356, incisos I e II e 927 do Código de Processo Civil, 51, § 1°, do
Código de Defesa do Consumidor, bem como divergência jurisprudencial. Insurge-
se, em síntese, contra a limitação dos juros remuneratórios, sustentando ausência
de abusividade da taxa pactuada. Aduz, ainda, a imprescindibilidade da realização
da prova pericial contábil para se aferir a abusividade da taxa dos juros
remuneratórios contratados.
: conheceu do agravo e não conheceu do recurso
Decisão unipessoal
especial.
: a agravante alega ter preenchido os requisitos para a
Agravo interno
interposição do recurso, pugnando pelo afastamento das Súmulas aplicadas. No
mais, reitera os mesmos argumentos já expendidos anteriormente em defesa de
suas teses.
Documento eletrônico VDA48990403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 30/07/2025 19:40:29
Código de Controle do Documento: 8cf2b0e1-ad22-4cd5-baa2-d572482b6d46

É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o entendimento
firmado na decisão ora agravada.

- Do reexame de fatos e provas
Quanto à aplicação da Súmula 7/STJ, essa merece ser mantida, haja vista
que os argumentos trazidos pela parte agravante não são capazes de demonstrar
como alterar o decidido pelo Tribunal de origem acerca da abusividade da taxa de
juros prevista no contrato pactuado, não demandaria o reexame de fatos e provas.
Desse modo, rever tal entendimento, de fato, implicaria em reexame do
acervo fático-probatório, o que é obstado pelo enunciado sumular no 7/STJ.

- Da ausência de prequestionamento
A falta de prequestionamento é condição suficiente para obstar o
processamento do recurso especial e exigência indispensável para o seu
cabimento. Insatisfeito, este não supera o âmbito de sua admissibilidade, atraindo
a incidência das Súmulas 282 do STF ou 211 do STJ.
Dito isso, da reanálise minuciosa dos autos, realmente, observa-se que a
aplicação do óbice da Súmula 211 do STJ decorre da não deliberação pelo acórdão
recorrido acerca dos arts. 355, I e II, 356, I e II, do CPC, apesar da oposição de
embargos de declaração.
A propósito, convém salientar que a incumbência constitucional deste
Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso especial, é muito mais ampla do
que o exame do direito alegado pelas partes, em revisão do decidido pelas Cortes
locais. Cabe ao STJ, precipuamente, a uniformização da interpretação da Lei
Federal, daí porque é indispensável que tenha havido o prévio debate acerca dos
artigos legais pelos Tribunais de origem.
Portanto, a decisão deve ser mantida ante a aplicação do óbice da
Súmula 211 do STJ.

- Da divergência jurisprudencial
Documento eletrônico VDA48990403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 30/07/2025 19:40:29
Código de Controle do Documento: 8cf2b0e1-ad22-4cd5-baa2-d572482b6d46

Nota-se que o recurso especial, fundamentado na alínea "c" do
permissivo constitucional, apenas traz jurisprudência que a agravante entende
divergir do acórdão recorrido, sem, contudo, demonstrar a existência de similitude
fática ou ainda, realizar o necessário cotejo analítico.
Dessa forma, a falta da similitude fática e do cotejo analítico, requisitos
indispensáveis à demonstração da divergência, inviabilizam a análise do dissídio.
Ademais, deve ser mantido o entendimento de que não é possível o
conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na
hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei.
Isso porque a Súmula 7/STJ também se aplica aos recursos especiais
interpostos pela alínea “c”, do permissivo constitucional. Nesse sentido: AgInt nos
EDcl no AREsp 1041244/RJ, 4a Turma, DJe de
; AgInt no AREsp n.
22/11/2019
821.337/SP, 3a Turma, DJe de
; e AgInt no AREsp n. 964.391/SP, 3a
13/03/2017
Turma, DJe de
.
21/11/2016

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno no
agravo em recurso especial.

Documento eletrônico VDA48990403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 30/07/2025 19:40:29
Código de Controle do Documento: 8cf2b0e1-ad22-4cd5-baa2-d572482b6d46

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.813.975 / RS
Número Registro: 2024/0470976-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50216921320218210021
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
AGRAVADO
: OSVALDIR CORREA DIAS
ADVOGADOS : TAINAH GOBBI CORNELIO - RS107169
JEVERSON PELISSARO - RS106289
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - PRÁTICAS ABUSIVAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
AGRAVADO
: OSVALDIR CORREA DIAS
ADVOGADOS : TAINAH GOBBI CORNELIO - RS107169
JEVERSON PELISSARO - RS106289
TERMO
Documento eletrônico VDA50097403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:29:41
Código de Controle do Documento: 7bf16265-3429-448e-9a28-b50c51b74afa

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/08/2025
01/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50097403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:29:41
Código de Controle do Documento: 7bf16265-3429-448e-9a28-b50c51b74afa